Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PRESUMIDAS. AUMENTO. COMPROVADO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MAIOR QUE A ALEGADA. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional formulado por criança de 2 anos de idade, majorando os alimentos devidos pelo genitor de 60% do salário mínimo para 2 salários mínimos, diante do aumento das necessidades do alimentando e da comprovação da capacidade contributiva do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal; (ii) se deve ser mantida a concessão da justiça gratuita às partes na instância recursal; e (iii) se a majoração dos alimentos fixada na sentença é compatível com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, a juntada de documentos novos após a fase postulatória somente é admitida em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto, razão pela qual os documentos apresentados pelo apelante em sede recursal não foram conhecidos. 4. A gratuidade da justiça concedida na primeira instância estende-se automaticamente à fase recursal, conforme art. 9o da Lei 1.060/1950 e entendimento pacificado do STJ, não havendo necessidade de novo pronunciamento judicial sobre o tema.
5. A sentença fundamentou adequadamente a majoração da pensão alimentícia, observando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Restou evidenciado o aumento das necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, confirmada por prova pericial obtida a partir da quebra do sigilo bancário e fiscal, que demonstrou movimentações mensais muito superiores às alegadas na contestação.
6. É dever dos pais manter os filhos de forma compatível com seu padrão de vida. A alegação genérica de insuficiência financeira não comprovada não autoriza a redução ou anulação da majoração fixada.
7. A sentença foi proferida dentro dos limites legais e jurisprudenciais, sem extrapolar o pedido e respeitando o princípio do melhor interesse do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos novos em grau recursal somente é admitida nas hipóteses dos arts. 434 e 435 do CPC, não configuradas na espécie.
2. A gratuidade da justiça deferida no juízo de origem estende-se automaticamente à instância recursal.
3. É legítima a majoração dos alimentos quando comprovado o aumento das necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, nos termos dos arts. 1.694, §1o, e 1.699 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 434, 435, 932, III e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2386125/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.04.2024; TJDFT, Acórdãos no 2000675, 2005575, 1952552, entre outros.